Tribunal: STF
Processo: HC 75180
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1997-06-10
Data de publicação: 1997-06-10

Ementa:
EMENTA: "Habeas corpus". Prestações alimentares em atraso.

Prisão civil.

        - Como decidido no HC 73.912, em caso análogo ao presente,

"o habeas corpus, por não poderem questões controvertidas ser

decididas em seu âmbito estrito, não é o meio processual próprio

para discutir as condições, ou não, do paciente para satisfazer a

execução, nem, ainda, a necessidade da alimentanda".

        - De outra parte, a prisão civil não deve ser tida como

forma de coação para o pagamento da totalidade das parcelas em

atraso, porque, deixando a credora que o débito se acumule por longo

tempo, essa quantia não mais tem caráter alimentar, mas, sim, o de

ressarcimento de despesas feitas.

        - Assim sendo, e tendo em vista as circunstâncias da causa

descritas no parecer da Procuradoria-Geral da República relativas à

inércia da credora e referentes ao pagamento da pensão concernente

aos meses de maio a dezembro de 1996, devem-se ter como de caráter

ainda alimentar as parcelas mensais posteriores a esta última data.

        "Habeas corpus" deferido, sem prejuízo de nova decretação

da prisão civil, se ocorrido o inadimplemento de parcela mensal

posterior a dezembro de 1996.